Tribunal: STF
Processo: Rcl 90676
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Reclamação. Súmula Vinculante 14. Alteração no quadro fático-processual. Habilitação deferida nos autos. Perda superveniente de objeto. Reclamação prejudicada.

Trata-se de reclamação ajuizada contra ato do Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia/PA que, nos autos do processo nº  0803355-19.2025.8.14.0074, teria afrontado a autoridade da Súmula Vinculante 14. 
Sustenta o reclamante, em síntese, que o juízo de origem teria violado a autoridade da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal ao impedir, ou restringir de forma indevida, o acesso da defesa aos autos de processo em que houve decretação de prisão preventiva do investigado.
Alega que, mesmo após a formalização de pedido de habilitação e constituição de patrono, a defesa não teria tido acesso integral aos elementos de prova já documentados, o que comprometeria o exercício da ampla defesa e do contraditório, especialmente diante da privação de liberdade do acusado.
Afirma que a negativa de acesso aos autos teria sido justificada sob fundamento de sigilo das investigações, o que, no entendimento da parte reclamante, não poderia obstar o acesso da defesa aos elementos já formalizados que embasaram a prisão preventiva.
Sustenta, ainda, a ocorrência de constrangimento ilegal e grave prejuízo à defesa técnica, requerendo, em sede liminar, a determinação de imediata habilitação nos autos e o acesso irrestrito aos elementos probatórios já documentados, inclusive aqueles protegidos por sigilo.
Ao final, requer o julgamento procedente da reclamação, com a cassação do ato impugnado, a confirmação da medida liminar e, adicionalmente, a concessão de habeas corpus de ofício para revogação da prisão preventiva ou adoção de medidas equivalentes, até que seja assegurado pleno acesso da defesa aos autos.
Informações prestadas pela autoridade reclamada (Doc. 13).

É o relatório. Decido.

Conforme se extrai das informações prestadas, “em 17/12/2025 o reclamante constituiu Advogado diferente do atual peticionante, sendo deferida a habilitação do Patrono nos autos. Em 26/01/2026 o reclamante constituiu seu atual advogado, sendo a habilitação deferida na data de hoje (09/03/2026)”, em estrita observância ao enunciado 14 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, fato que evidencia a alteração substancial do quadro fático-processual narrado na inicial.
Assim, diante do atendimento integral da pretensão deduzida na presente reclamação, restou configurada a perda superveniente de objeto do feito, tornando-se inviável seu prosseguimento.
De outro lado, inviável a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, pois inexistente decisão proferida por quaisquer das autoridades elencadas no rol do art. 102, I, d e i, da Lei Maior, sob pena de indevida supressão de instâncias (Rcl 35.469-AgR/MT, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 14.5.2020, v.g.):

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 24. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO.
1. A instauração de inquérito policial para apurar outros crimes, além do previsto no art. 1º da Lei 8.137/1990, não ofende o estabelecido no que enunciado pela Súmula Vinculante 24.
2. Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não admite o aprofundamento sobre matérias fáticas.
3. A concessão de habeas corpus ex officio pelo STF somente é cabível nas hipóteses em que ele poderia concedê-lo a pedido (art. 102, I, ‘i’, da Constituição Federal), sob pena de supressão de instância.
4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(Rcl 24.768-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 01.9.2017)

De qualquer maneira, ainda que superado referido óbice, não detecto manifesta ilegalidade ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus de ofício. 
Ante o exposto, com fundamento no art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicada a reclamação.
Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente